Tribunal: TJDFT
Processo: 0736321-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736321-28.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, LAURA JANE BRITO ROCHA, JANINE LOUISE BRITO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVAL ALVES ROCHA EMBARGADO: G. F. D. S. B., G. F. D. S. B. D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por LÚCIA BRITO BATISTA e outros. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator